Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000762-24.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), TC LOGISTICA INTEGRADA LTDA - CNPJ: 02.896.003/0001-80 (AGRAVANTE), ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS - CPF: 044.804.266-55 (ADVOGADO), WANDER LUIS MENDONCA - CPF: 395.103.446-72 (AGRAVANTE), WELLINGTON MENDONCA BUIATI - CPF: 322.849.506-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM PRECEDENTES CONSOLIDADOS - NULIDADE AFASTADA - ERRO MATERIAL NA JUNTADA DE CDA DIVERSA - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INTERESSE PÚBLICO NA COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, inciso V, "b", do CPC e em precedentes consolidados dos Tribunais Superiores, que permitem o julgamento monocrático para garantir a celeridade e a economia processual. Não houve violação ao princípio da colegialidade, especialmente porque o agravo interno submete a questão ao órgão colegiado.

2. O evidente equívoco da Fazenda Pública quanto à CDA apresentada, sendo essa estranha ao feito, retrata erro material, que autoriza a desconstituição da sentença extintiva da execução fiscal, não só pelo tratamento de bem público indisponível conferido ao crédito tributário pelo ordenamento jurídico pátrio, mas também para evitar o enriquecimento ilícito da parte executada.

3. Não resta configurada preclusão consumativa, uma vez que a retificação do erro material é permitida e não altera o sujeito passivo ou o valor do crédito tributário, preservando-se o interesse público na cobrança do crédito fiscal.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela empresa
TC Logística Integrada Ltda e outros
contra decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos da Execução Fiscal no 1000762-24.2022.8.11.0041, deu provimento à apelação antes interposta pela parte agravada, reformando a sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal, sob o fundamento de correção de erro material.

Nas razões recursais a agravante sustenta que a decisão monocrática é nula, pois não se encontram presentes os requisitos do art. 932, inciso V, "b", do Código de Processo Civil, que autorizariam o julgamento monocrático do recurso de apelação. Argumenta que a decisão desrespeitou o princípio da colegialidade e que, no caso em tela, não há precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça que justifiquem o julgamento isolado.

Além disso, menciona que a decisão agravada deixou de enfrentar argumentos essenciais apresentados em sede de contrarrazões de apelação, notadamente a tese de preclusão consumativa, que impede a Fazenda Pública de corrigir a manifestação processual em que requereu a extinção do feito com base no cancelamento de Certidão de Dívida Ativa equivocada. Sustenta que o erro material alegado pelo Estado de Mato Grosso não pode ser corrigido em momento posterior, por já ter se consumado a faculdade de prática processual.

Pautado nesses argumentos, requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática, com o retorno dos autos ao órgão colegiado para julgamento do recurso de apelação. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, de modo a restabelecer a sentença de extinção do feito executivo, com a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. (Id. 258965197).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu a manutenção da decisão monocrática, destacando que o erro material na juntada de documento equivocado não implica preclusão consumativa e que o interesse público no prosseguimento da execução fiscal deve prevalecer. (Id. 261184750).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto pela empresa
TC Logística Integrada Ltda e outros
contra decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos da Execução Fiscal no 1000762-24.2022.8.11.0041, deu provimento à apelação antes interposta pela parte agravada, reformando a sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal, sob o fundamento de correção de erro material.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”
.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

A agravante
aduz que a decisão não apresentou qualquer requisito para que o recurso de apelação fosse julgado monocraticamente
.

É cediço que
os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os órgãos colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (Novo Código de Processo Civil, p. 1513, 2016, Ed. Jus PODIVM).

Vale dizer que a hipótese supracitada pelo ilustre doutrinador é exatamente a mesma do presente caderno processual, pois, em que pese não exista Repetitivo ou Verbete Sumular acerca do Tema, há diversos precedentes oriundos tanto desta Corte, como também dos próprios Tribunais Superiores sobre a matéria debatida.

Nessa linha de raciocínio, em razão da interposição do presente agravo interno, o julgamento do recurso de apelação será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Neste sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO C/C PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

– IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO – NÃO CABIMENTO – MODALIDADE DE JULGAMENTO QUE SE HARMONIZA COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS TRABALHISTAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE – IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO DE EMPREITADA – ÔNUS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO - PAGAMENTO EFETUADO PELO ENTE MUNICIPAL NA TOTALIDADE - DEVER DE RESSARCIMENTO PELA EMPRESA – CABIMENTO -AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a obrigação da empresa Porto Seguro Construções EIRELI - ME ao ressarcimento de valores pagos pelo Município de Várzea Grande/MT em decorrência de condenações trabalhistas relacionadas à execução do Contrato no 37/ 2014 para construção de unidades do Programa Saúde da Família.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas incluem: (i) a regularidade do julgamento monocrático, à luz do art. 932, III e IV, do CPC; (ii) a alegação de ilegitimidade passiva da sociedade retirante; e (iii) a responsabilidade da empresa contratada pela inadimplência de encargos trabalhistas. (iv) dever de ressarcimento ao ente municipal

III. Razões de decidir

3. Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4. Não há ilegitimidade passiva da sociedade retirante, que permanece responsável por até dois anos após a averbação de sua saída da sociedade, conforme arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil.

5. A responsabilidade pelos encargos trabalhistas inadimplentes pela empresa contratada é exclusiva desta, nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93, não havendo solidariedade ou subsidiariedade automática da Administração Pública.

4. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Texto de julgamento:

1. “O julgamento monocrático com base no art. 932, III e IV, do CPC é válido e observa os princípios da celeridade e economia processual."

2. "A sócia retirante responde pelas obrigações sociais por até dois anos após averbação da alteração contratual."

3. "A empresa contratada é responsável pelo adimplemento de taxas trabalhistas, fiscais e comerciais vinculadas à execução de contrato administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III e IV; CC, artes. 1.003 e 1.032; Lei 8.666/93, art. 71; Lei 14.133/21, art. 121, §2o.

Jurisprudência relevante: STF, RE 760.931/DF; TJRS, Apelação Cível no 70085102051, 22a Câmara Cível; STJ, AgInt no AREsp no 1.849.045/SP”.
(N.U 1009852-18.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)
.

Portanto, a preliminar de nulidade da decisão monocrática não merece acolhimento.

Superado o argumento preliminar ventilado por ocasião do agravo interno, passo ao exame das demais questões perante o colegiado,
relacionadas à regularidade do prosseguimento da execução fiscal e à alegação de preclusão consumativa.

A controvérsia gira em torno da análise da validade do título executivo representado pela Certidão de Dívida Ativa no 20221006, bem como da possibilidade de correção do erro material relacionado à juntada equivocada de outro documento (CDA no 201616458) pela Fazenda Pública. Além disso, discute-se se o pedido de extinção formulado pelo ente público caracteriza preclusão consumativa, de forma a inviabilizar a continuidade da execução fiscal.

A agravante argumenta que o pedido de extinção da execução fiscal, fundado no cancelamento da CDA equivocada, configurou preclusão consumativa, impossibilitando a posterior correção do erro material.

A preclusão consumativa, de fato, impede a repetição ou complementação de atos processuais já praticados pela parte, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. No entanto, no presente caso, a aplicação desse instituto não encontra amparo, uma vez que a juntada equivocada da CDA decorreu de um erro material evidente
,

que foi devidamente reconhecido na decisão agravada.

Conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, o erro material não está sujeito à preclusão, podendo ser corrigido a qualquer tempo, desde que não haja prejuízo às partes e esteja em conformidade com os princípios da instrumentalidade das formas e da eficiência processual (STJ, AgInt no REsp 1.923.975/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria).

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO - EQUÍVOCO DA FAZENDA PÚBLICA - PEDIDO INSTRUÍDO COM CDA DIVERSA - ERRO MATERIAL -CARATER INDISPONIVEL DO CRÉDITO FISCAL.

1. O evidente equívoco da Fazenda Pública quanto à CDA que instrui a petição em que informa a quitação da dívida exequenda, sendo essa estranha ao feito, retrata erro material, que autoriza a desconstituição da sentença extintiva da execução fiscal, não só pelo tratamento de bem público indisponível conferido ao crédito tributário pelo ordenamento jurídico pátrio mas também para evitar o enriquecimento ilícito da parte executada.

2. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída”.
(N.U 1008594-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)
.

Portanto, não há que se falar em preclusão consumativa, sendo legítima a correção do erro material pela Fazenda Pública.

Além disso, o próprio juízo da execução fiscal reconheceu a validade da CDA 20221006, que permanece como o título executivo que embasa o feito.

Outrossim, a parte agravante alega que a decisão monocrática não enfrentou todos os argumentos apresentados, em especial a tese da preclusão consumativa.

O art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC, estabelece que:

“(...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (...)”.

Todavia, o referido dispositivo não exige a análise individualizada de todos os argumentos, mas apenas que sejam examinados os pontos essenciais à resolução da controvérsia.

No caso em análise, a decisão monocrática analisou os elementos centrais da controvérsia, incluindo o reconhecimento do erro material na juntada da CDA e a necessidade de prosseguimento da execução fiscal para resguardar o interesse público. Embora não tenha examinado detalhadamente a tese de preclusão consumativa, essa omissão não compromete a validade da decisão, uma vez que a correção de erro material é incontroversa na jurisprudência e prevalece sobre alegações de preclusão em casos como o presente.

Quanto ao mérito, a controvérsia reside na extinção da execução fiscal com base no cancelamento da CDA juntada erroneamente (201616458), quando a CDA válida (20221006) ainda permanece como título executivo.

A decisão monocrática foi acertada ao determinar o prosseguimento da execução fiscal, corrigindo o erro material para evitar o enriquecimento sem causa dos executados e resguardar o interesse público na cobrança do crédito tributário. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o erro material, especialmente quando reconhecido pelo próprio ente público, não pode justificar a extinção do feito executivo, prevalecendo o interesse público na continuidade da cobrança. (STJ, REsp 1.745.408/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Além disso, o art. 924, III, do CPC, exige que o pedido de extinção seja baseado na quitação ou renúncia expressa ao crédito, o que não ocorreu no caso em tela, pois a manifestação do exequente foi equivocada.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC. FISCO QUE INFORMOU EQUIVOCADAMENTE A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. CARÁTER INDISPONÍVEL DO CRÉDITO FISCAL. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 00114334420168160058 PR 0011433-44.2016.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Desembargador Antônio Renato Strapasson, julgamento: 27/07/2020, 2a Câmara Cível, publicação: 21/08/2020).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EQUÍVOCO NO PEDIDO DE EXTINÇÃO. PAGAMENTO. ERRO MATERIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1. (...) Alegação do ente federal de que requereu, por equívoco, a extinção do feito pelo pagamento (...). 3. Considerando que a documentação que instrui o feito comprova o erro do informado pelo ente federal, decorrente de mero equívoco quanto à satisfação de todos os débitos versados no feito fiscal, imperioso concluir, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, pela necessidade do regular prosseguimento da execução. 4. Recurso de apelação interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) provido.”
(TRF-2 - AC: 00869546119924025101 RJ 0086954-61.1992.4.02.5101, Relator: Theophilo Antonio Miguel Filho, julgamento: 17/5/2018, 3a Turma Especializada)

Nessa mesma linha de entendimento tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça. A exemplo:

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO EQUIVOCADO DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Comprovado nos autos que o requerimento de extinção do executivo fiscal formulado pela Fazenda Pública foi equivocado, uma vez que não houve o pagamento do débito tributário, conforme prevê o art. 924, II, do CPC, deve ser cassada a sentença, determinando o regular prosseguimento da execução.”

(TJ-MT - AC: 00059387519978110041 MT, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgamento: 10/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 18/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL -
EXTINÇÃO ANTE AO PAGAMENTO - EQUÍVOCO DO ENTE PÚBLICO - RECURSO PROVIDO. Considerando que a documentação que instrui o feito comprova o erro do informado pela Fazenda Estadual, informando que as notas fiscais que foram encartadas ao processo são referentes a débitos distintos, imperioso concluir, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, pela necessidade do regular prosseguimento da execução, diante indisponibilidade dos interesses defendidos pela fazenda pública.”
(N.U 0000347-33.2012.8.11.0098, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Relator: Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/07/2021, publicado no DJE 27/07/2021).

Portanto, a jurisprudência reforça o entendimento de que a correção de erros materiais em execuções fiscais é permitida e não sofre os efeitos da preclusão consumativa, alinhando-se à necessidade de garantir a efetividade da cobrança tributária sem prejuízo às garantias processuais das partes envolvidas.

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025